Tribunal: TCU
Processo: 018.795/2009-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas ordinária de Universidade Federal de São Paulo relativa ao exercício financeiro de 2008

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de contas anuais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), relativo ao exercício de 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis deste processo, por não terem desempenhado funções definidas no art. 10 da IN TCU 57/2008 durante o exercício de 2008, os srs. Antônio Carlos da Silva, Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo, José Ricardo Ribeiro da Silva, Márcia Bassit Lameiro da Costa Mazzoli, Ricardo Leyser Goncalves, Ricardo Ribeiro da Silva, Rui Batista dos Reis e Samuel Goihman; 9.2. julgar irregulares as contas do sr. Ulysses Fagundes Neto, então reitor da Universidade Federal de São Paulo, com fundamento no art. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23 da Lei 8.443/1992, em face da celebração do Convênio 13/08, cujo objeto não se enquadrava dentre as finalidades institucionais da Universidade, sem, contudo, aplicar-lhe multa, tendo em vista já ter sido apenado pelo mesmo fato no âmbito do TC Processo 005.952/2010-7 ; 9.3. julgar regulares as contas dos srs. Marcos Pacheco de Toledo e Miguel Roberto Jorge, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena; 9.4. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de São Paulo e aos responsáveis mencionados nos subitens anteriores.